Tribunal: TJSP
Processo: 0006844-87.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006844-87.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBERT BRITO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006844-87.2020.8.26.0996 -Voto no 18914
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0006844-87.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : ROBERT BRITO DE ALMEIDA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18914
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE
PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA HISTÓRICO
DE
DIVERSAS
FALTAS
GRAVES
COMETIDAS

CONSEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA ART. 127 DA LEP
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
ROBERT BRITO DE ALMEIDA, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 52/53, que decretou a perda de 1/3 dos dias remidos pela prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Razões às fls. 06/07. Sustenta que a perda dos dias
remidos não é obrigatória pela prática de falta disciplinar de natureza grave, motivo
pelo qual pede o seu afastamento. No mais, “reitera na íntegra os argumentos já
suscitados anteriormente”.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
12/14. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
15.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
62/66 é pelo desprovimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006844-87.2020.8.26.0996 -Voto no 18914
3
FUNDAMENTAÇÃO
Não há que se decretar a nulidade da decisão recorrida,
posto que, como fundamentou o magistrado de primeira instância, o agravante
ostenta “várias faltas graves em seu histórico prisional”.
Evidente, pois, que a perda dos dias remidos deve se
dar no patamar máximo.
No mais, referida perda se trata de consequência
obrigatória, nos termos do art. 127 da Lei n.o 7.210/1984, que se dará em até 1/3,
patamar máximo.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR